Tribunal: TJSP
Processo: 1062295-28.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DA INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRAJETO. REJEIÇÃO. NEXO CAUSAL SEGURAMENTE COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA. REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, COM RESSALVA NO TOCANTE À COMPENSAÇÃO DE VALORES E

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DA INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRAJETO. REJEIÇÃO. NEXO CAUSAL SEGURAMENTE COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA. REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, COM RESSALVA NO TOCANTE À COMPENSAÇÃO DE VALORES E CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Recurso do INSS. Alegação de não comprovação de acidente de trajeto. Descabimento. Provas seguras acerca da ocorrência do infortúnio. Incapacidade laborativa parcial e permanente constatada. Teor conclusivo cabal da prova pericial. Benefício de auxílio-acidente devido. Sentença de procedência mantida, ressalvada a incidência dos consectários legais que restam destacados.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ, observada a prescrição quinquenal.
3. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Deverão ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
5. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
6. RENDA MENSAL INICIAL. Critério de cálculo. Utilização do mesmo salário-de-benefício adotado para pagamento do benefício precedente.
7. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) de repercussão geral, definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Observância da EC no 113/2021, com aplicação da taxa Selic a partir de sua vigência.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do caráter ilíquido da condenação, a autarquia sucumbente deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem definidos na fase de liquidação do julgado, a teor da ressalva prevista no art. 85, § 4o, inc. II, do CPC, oportunidade em que as partes poderão discutir, em contraditório, os parâmetros adotados, observada a incidência da Súmula 111/STJ (Tema 1.105/STJ), afastado o percentual prefixado em primeiro grau.
9. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
10. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a compensação de valores e a observância dos citados critérios de incidência de juros de mora, correção monetária e arbitramento de honorários advocatícios.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.